Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na declaração de nulidade dos autos de infração indicados, e restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial; (ii) nulidades das multas lançadas no prontuário do veículo; (iii) direito da autora à restituição do veículo e substituição da placa; e (iv) subsidiariamente, concessão de prazo para o parcelamento do débito e suspensão do leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A autora/recorrente, proprietária do veículo Chevrolet/Classic LS, cor preta, placa PAJ9937/DF, chassi no 9BG9U19F0DB231176, ano/modelo 2013, teve o seu veículo foi apreendido por agentes de trânsito em 16/04/2024, sob alegação de inadimplemento do licenciamento, período de 2018 a 2023, e de multas cometidas, no montante de R$16.056,97, impugnadas pela autora.
5. Segundo a Resolução do CONTRAN no 969/2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional, havendo "suspeita de clonagem", será instaurado processo administrativo, após a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo ao órgão de trânsito, o qual deverá conter os documentos indicados no art. 52, da referida Resolução, tais como: informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone; laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens e laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.
6. No caso, desde 2017 constam registros de infrações de trânsito vinculados ao veículo e, embora a autora tenha solicitado a atualização de seu endereço ao Detran em 16/08/2019 (ID 71069762 - Pág. 18; ID 71069800 - Pág. 11), somente em 2024 requereu ao órgão competente a instauração de processo administrativo, com a finalidade de comprovar a existência de veículo dublê ou clone (PA 00055-00044483/2024-15 - ID 71069759 - Pág. 10 e ID 71069821 - Pág. 15).
7. Diferente do alegado pela autora/recorrente, não constam autuações após a data da apreensão do veículo, ocorrida em 16/04/2024. As infrações indicadas pela autora/recorrente - SA03892372, KK01206098 e SA03554295 - ocorreram em 15/04/2024 (ID 71069762 - Pág. 55), 15/04/2024 (ID 71069763 - Pág. 13) e 24/04/2023 (ID 71069793 - Pág. 58).
8. Ademais, o argumento de que o veículo, supostamente conduzido por terceiro, esteve envolvido em acidente de trânsito em dia e horário (28/02/3023 - 17h30) em que a autora trabalhava, não foi satisfatoriamente demonstrado e, por si só, não comprova a clonagem da placa.
9. Nesse contexto, não é possível reconhecer a nulidade das multas indicadas, o direito à restituição do veículo e substituição da placa, sob a alegação de clonagem, ante a ausência de comprovação do ilícito praticado. Importa destacar que mera comunicação do fato à autoridade policial, documento unilateral, não tem o condão de comprovar a alegação de adulteração da placa do veículo.
10. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente. Irretocável a sentença proferida.
11. Quanto ao pedido subsidiário, o parcelamento do débito pode ser requerido diretamente pelo interessado à administração pública, sujeito aos requisitos legais, importando destacar que, apreendido o veículo e não reclamada a posse por seu proprietário, a avaliação do bem e o respectivo leilão são providências legais cabíveis (CTB, art. 328).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução do CONTRAN no 969/2022; CTB, art. 328.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908270, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900873, Rel. Marilia de Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1784592, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023.